Tribunal: STF
Processo: RHC 54359
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-09-28
Data de publicação: 1976-09-28

Ementa:
- 1) HABEAS CORPUS CONTRA PRISÃO CIVIL. NÃO OBSTA À SUA APRECIAÇÃO A NECESSIDADE DE SOLVER-SE,  MEDIANTE COGNIÇÃO INCIDENTAL, QUESTÃO PREJUDICIAL DE NATUREZA CIVIL. E SE A LEI PROCESSUAL CIVIL LIMITA A PROVA DOS FATOS EM QUE ASSENTA A CONTROVÉRSIA PREJUDICIAL, DEVE O JUIZ PENAL REAPRECIÁ-LA, EMBORA HAJA SENTENÇA DO JUÍZO CÍVEL, TRANSITADA EM JULGADO.
2) ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. SENDO DEPOSITÁRIA PESSOA JURÍDICA, NÃO CABE DECRETAR-SE A PRISÃO CIVIL DE QUEM, AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE DEPÓSITO E MESMO DA DE BUSCA E APREENSÃO, JÁ NÃO ERA SEU REPRESENTANTE LEGAL.
3) RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO.